Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-88.2009.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001897-88.2009.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTINA V MELO - ME - CNPJ: 05.098.721/0001-08 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VERIFICADA – A COMPENSAÇÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA ART. 151 CTN – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO – ACÓRDÃO RETIFICADO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Restando comprovada a omissão alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Com base no art. 151 do CTN, a abertura de processo administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, suspende o prazo prescricional. Embargos de Declaração Acolhidos, Acórdão Retificado, Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0001897-88.2009.8.11.0059, movida em face de
ANDREIA CRISTINA V MELO -ME
, onde o Juízo de Origem reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, nos termos dos artigos 487, II, do CPC e art. 156, V, do CTN.

A parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em omissão, vez que não levou em consideração o processo administrativo de compensação, o qual impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão do referido procedimento suspender a exigibilidade do crédito até que o processo seja finalizado.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que a supracitada omissão seja sanada, afastando a declaração de prescrição intercorrente, em virtude da existência do processo administrativo de compensação.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

In casu
, analisando os instrumentos probatórios apresentados pela parte Embargante, tais como, a
CONSULTA DETALHADA DE PROCESSO NAI/AIIM
(ID: 44876963 – Pág. 01 a 02) e o
TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE BENEFÍCIOS DA COMPENSAÇÃO
(ID: 44876963 – Pág. 03 a 05), resta devidamente comprovada a existência do processo administrativo de compensação, o que já é o suficiente para demonstrar a ocorrência de omissão, por parte desta Colenda Turma Julgadora.

Não obstante, havendo controvérsias acerca da prescrição intercorrente, em razão da existência do procedimento administrativo, novamente passo a análise da insurgência recursal, que se restringe tão somente, em verificar se houve ou não a prescrição intercorrente, no prazo em que o executivo fiscal ficou suspenso em decorrência do trâmite do processo de compensação do crédito tributário.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que em 21/01/2011, a executada firmou um Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação, consoante ao documento colacionado ao feito sob o ID: 44876963 – Pág. 03 a 05.

Em seguida houve a suspensão do feito (29/07/2021) (ID: 2544226), que perdurou até 23/01/2013, após a Fazenda Pública se manifestou requerendo nova constrição financeira via sistema Bacenjud (ID: 2533230).

Ulteriormente, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, o qual reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A parte Apelante ora Embargante, insurge-se contra a referida
decisum.

Sobre o assunto, sabe-se que o pedido de compensação de crédito se amolda a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151, III, do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

Tem-se, portanto que, durante a suspensão do executivo fiscal em decorrência da tramitação do processo administrativo de compensação de crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, não correndo o prazo prescricional.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. [...] CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS COM O ENCARGO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...] 2. Tendo havido pedido de compensação tributária, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, a exigibilidade do crédito fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória. Precedentes: AgInt no REsp 1.249.311/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; REsp 1.655.017/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; AgRg no REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2015. [...]”. (STJ - REsp 1169963/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018)

Considerando que o prazo prescricional ficou suspenso durante o período de compensação do crédito executado, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

E ACOLHO
os Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
retificando o Acórdão ora atacado, para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a r. sentença objurgada, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, consequentemente, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021